Tribunal: TJPA
Processo: 0800303-17.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800303-17.2020.8.14.0130

APELANTE: EDUARDO TOYO KAWABATA

APELADO: DALMA ELANE DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO ODONTOLÓGICO. TRATAMENTO ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que condenou cirurgião-dentista ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha em tratamento odontológico estético com aplicação de lentes dentárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a existência de nulidade da perícia técnica; e (ii) estabelecer a ocorrência de erro odontológico e dever de indenizar pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade da perícia está preclusa, pois não foi suscitada no momento oportuno.

4.

A ausência de cadastro específico da perita no tribunal não invalida o laudo pericial.

5.

Procedimentos odontológicos estéticos configuram obrigação de resultado, com presunção de culpa diante do insucesso do tratamento.

6.

A prova pericial demonstrou falha técnica, uso de material diverso do contratado e nexo causal entre a conduta do profissional e os danos suportados pela paciente.

7.

Os danos materiais e morais restaram configurados, sendo adequada a indenização fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação à nomeação do perito deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão. 2. Procedimentos odontológicos estéticos configuram obrigação de resultado. 3. A falha técnica e o uso de material diverso do contratado caracterizam defeito na prestação do serviço e ensejam responsabilidade civil. 4. O dano moral decorrente de erro odontológico estético é presumido
.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 4º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 156, § 1º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 428.933/SP; TJ-MG, AC 10000212088256001, Rel. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 03.02.2022
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
EDUARDO TOYO KAWABATA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos exordiais.

Na origem, a autora, ora apelada, alegou ter contratado serviços odontológicos para a aplicação de nove lentes de contato em porcelana, pelo valor total de R$ 17.750,00.

Aduziu que, após o procedimento, passou a sofrer com fortes dores, sangramentos e infecções, constatando posteriormente que o material utilizado (facetas de resina) divergia do contratado, além de apresentarem desprendimento constante e acarretarem desalinhamento estético. (ID 19285118)

O magistrado de 1º grau, fundamentando-se no acervo probatório e, primordialmente, no laudo pericial, condenou o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. (ID 19285184)

Inconformado, o apelante insurge-se contra o
decisum
, arguindo, preliminarmente, a nulidade da perícia e a inaptidão da
expert
nomeada, alegando falta de especialidade na área e irregularidade funcional (inscrição desativada no CRO/PA). No mérito, sustenta a ausência de nexo causal e a inexistência do dever de indenizar, afirmando que o tratamento seguiu as normas científicas e que as alegações da autora configuram aventura jurídica. (ID 19285185)

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a preclusão do direito de impugnar a perita e a clareza do laudo quanto à falha na prestação do serviço. (ID 19285192)

O Ministério Público, em segundo grau, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, foi devidamente preparado e atende aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, recebendo-o em seus efeitos devolutivo e suspensivo.

II - PRELIMINAR DE NULIDADE: IMPUGNAÇÃO À PERITA

Ab initio, analiso a insurgência quanto à higidez do laudo pericial. O apelante sustenta a nulidade do processo baseando-se na suposta inaptidão técnica da perita e na desatualização de seu registro profissional.

Entretanto, falece razão ao recorrente. Compulsando os autos, verifica-se que a nomeação da perita ocorreu em decisão saneadora, tendo o apelante se manifestado diversas vezes sem jamais suscitar a incapacidade da profissional ou vício na nomeação. Conforme o magistério de abalizada doutrina e o entendimento pretoriano desta Corte, opera-se a preclusão temporal e consumativa quando a parte, tendo a oportunidade de se manifestar sobre a prova técnica, silencia, vindo a arguir nulidades apenas em sede recursal após desfecho desfavorável (
venire contra factum proprium
).

É o que se depreende da seguinte Ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PERÍCIA - ESPECIALIDADE - QUESITAÇÃO COMPLEMENTAR - PRECLUSÃO. "
A impugnação da nomeação do perito deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão" (STJ, AgRg no AREsp 428.933/SP).
Sendo o processo uma marcha para a frente, não pode a parte pedir nova perícia depois de acatar a especialidade e, em seguida, apresentar quesito complementar, postulando em seguida por nomeação de profissional em outra área, por se tratar de inconformismo que não observa as fases do processo.” (TJ-MG - AC: 10000212088256001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

Ademais, como bem pontuado pela apelada, consulta ao Conselho Federal de Odontologia demonstra a regularidade da profissional, sendo que a ausência de registro específico no cadastro de peritos do Tribunal não induz nulidade, agindo o juiz sob o poder geral de cautela e confiança no auxiliar do juízo (Art. 156, §1º, do CPC). Rejeito a preliminar.

III - MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO-DENTISTA

A controvérsia cinge-se à verificação de erro odontológico e à extensão dos danos causados. A relação jurídica em tela é inequivocamente consumerista, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90 (CDC), com a responsabilidade do profissional liberal sendo apurada mediante a verificação de culpa.

Com efeito, estabelece o art. 14 §4º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 4º.
A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

No caso dos autos, a obrigação assumida pelo apelante, por se tratar de odontologia com viés eminentemente estético (colocação de lentes de porcelana), qualifica-se como obrigação de resultado. Nessa modalidade, o profissional compromete-se com o efeito visual esperado, presumindo-se a sua culpa caso o resultado não seja alcançado de forma satisfatória e segura.

A prova pericial foi contundente ao atestar três pontos centrais: (i)
falha técnica
, pois nos elementos 13 e 15 o tratamento revelou-se inadequado em razão da ausência de endodontia necessária para suportar a carga mastigatória; (ii)
divergência de material
, uma vez que nos elementos 11 e 21 constatou-se o emprego de faceta de resina composta, tecnicamente inferior à porcelana originalmente contratada, do que decorreram desarmonia e alteração de tonalidade; e (iii)
culpa e nexo causal
, tendo a expert classificado a conduta do profissional como imprudente e confirmado o nexo de causalidade entre o procedimento e os danos estéticos e funcionais verificados (sobrecarga oclusal e infecções).

Dessa forma, resta sobejamente demonstrado o ilícito por negligência e imprudência, ensejando o dever de indenizar nos moldes dos Arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV - DANOS MATERIAIS E MORAIS

Quanto ao
dano material
, a sentença escorreitamente limitou a condenação aos valores efetivamente desembolsados e provados pela parte autora mediante recibos (R$ 16.250,00), garantindo a justa restituição diante do inadimplemento contratual por vício do serviço.

No tocante ao
dano moral
, este emerge
in re ipsa
diante do sofrimento físico (dores e infecções) e do abalo psicológico causado pela frustração de um tratamento estético de alto custo que resultou em comprometimento da harmonia do sorriso. O
quantum
indenizatório fixado em
R$ 6.000,00
revela-se modesto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico-punitivo da medida, sem acarretar enriquecimento ilícito.

Passo a citar julgados dos Tribunais Pátrios acerca da matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA COLOCAÇÃO DE LENTES DE CONTATO DENTAIS. CONFIGURADA RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LAUDO ELABORADO PELO PERITO NOMEADO APONTOU DESGASTE EXCESSIVO DOS DENTES, TÉCNICAS INADEQUADAS, FALTA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS RISCOS E PROBLEMAS COM OS PROVISÓRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. PATENTE DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO MAL EXECUTADO AFETOU A SAÚDE E A AUTOESTIMA DA PACIENTE, JUSTIFICANDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, FIXADA EM R$ 8.000,00, COM BASE NOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS.
PARTE AUTORA QUE FAZ JUS AO RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DO SERVIÇO INEFICAZ E DE NOVO TRATAMENTO PARA CORREÇÃO
. (...) (TJ-SC - Apelação: 50225280720228240008, Relator.: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 25/02/2025, Terceira Câmara de Direito Civil)

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. LENTE DE CONTATO DENTAL. RESULTADO INSATISFATÓRIO. INFLAMAÇÃO GENGIVAL APÓS O PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE RETIRADA DAS LENTES DENTAIS COM OUTRO PROFISSIONAL.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1058967-35.2023.8.11 .0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2024)

V - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao Art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do apelante para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho adicional em fase recursal.

É o voto.

Belém (PA)

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Belém, 03/06/2026